Tribunal: TJSP
Processo: 0002024-95.2012.8.26.0352
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a 2011 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a 2011 – Sentença que reconheceu a nulidade da CDA – Sentença anulada – Certidão de Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e sem a forma de cálculo dos consectários legais – Cabimento da concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir o título executivo – Orientação do E. STJ – Taxa de Expediente – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal sem a cobrança da referida exação – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000983955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0002024-
95.2012.8.26.0352, da Comarca de Miguelópolis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE MIGUELÓPOLIS, é apelado MAURO PERARO BARBOSA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 26 de novembro de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002024-95.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8006 2/6
Apelação Cível n° 0002024-95.2012.8.26.0352.
Apelante: Municipalidade de Miguelópolis.
Apelado: Mauro Peraro Barbosa.
Comarca: Miguelópolis.
Juiz de origem: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva.
VOTO no 8006
APELAÇÃO CÍVEL
Execução Fiscal
IPTU e Taxa de
Expediente dos exercícios de 2008 a 2011
Sentença que
reconheceu a nulidade da CDA Sentença anulada Certidão de
Dívida Ativa sem fundamentação legal específica das exações e
sem a forma de cálculo dos consectários legais Cabimento da
concessão, à exequente, de oportunidade de emendar ou substituir
o título executivo Orientação do E. STJ Taxa de Expediente
Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77
do CTN
Ausência dos requisitos da especificidade e
divisibilidade
Prosseguimento da Execução Fiscal sem a
cobrança da referida exação
Recurso da Municipalidade
parcialmente provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Miguelópolis, em face da r. sentença de fls. 70/74 que, nos autos
da Execução Fiscal por ela proposta contra Mauro Peraro Barbosa, extinguiu o
processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC,
diante da nulidade da CDA que embasou a demanda, condenando a exequente a
arcar com as despesas processuais porventura apuradas.
Alega, a Municipalidade, em preliminar, o
cabimento do conhecimento do recurso, ainda que o valor da causa seja inferior ao
de alçada, a fim de que não haja negativa de prestação jurisdicional. No mérito,
sustenta a ausência de intimação pessoal do seu representante judicial; a validade da
CDA, diante da sua liquidez, certeza e exigibilidade; o não cabimento da extinção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002024-95.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8006 3/6
do processo, diante da indisponibilidade do interesse público; e a ocorrência de
cerceamento de defesa, pela existência de decisão surpresa. Busca o provimento do
recurso, prequestionando toda a matéria arguida.
O recurso foi recebido e devidamente processado,
sem apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que a Municipalidade de
Miguelópolis propôs Execução Fiscal contra Mauro Peraro Barbosa, tendo em vista
a existência de débitos de IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios de 2008 a
2011, conforme CDA de fls. 03/04.
Citado o executado (fls. 06) e não tendo havido o
pagamento da dívida, a Municipalidade, então, requereu que se oficiasse a Receita
Federal, INSS, Junta Eleitoral, BACENJUD e a demais órgãos pertinentes, a fim de
se obtivesse informações acerca do atual endereço do devedor.
Após o deferimento da pesquisa junto à Receita
Federal e a juntada de novo endereço do executado aos autos, o Fisco requereu a
sua intimação, a qual foi deferida e resultou frustrada. Novo pedido de expedição de
ofícios foi efetuado pela Municipalidade, que nem sequer foi analisado, diante da
prolação da r. sentença extintiva do processo, contra a qual se insurge a
Municipalidade por meio do apelo que se passa a analisar.
Pois bem.
Inicialmente, conheço do presente recurso, à vista
do interesse econômico discutido e do valor dado à causa, superior ao de alçada.
Além disso, a extinção do processo sem resolução
do mérito não pode ser levada a efeito, devendo a r. sentença ser anulada, tal como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002024-95.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8006 4/6
almejado pela Municipalidade apelante, com o prosseguimento da ação executiva
sub judice.
Isso porque, é certo que, consoante dispõem os
incisos II e III do artigo 202 do Código Tributário Nacional, o Termo de Inscrição
de Dívida Ativa deverá conter, obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos” e “a origem e
a natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja
fundado”, valendo salientar que os elementos ou requisitos da Certidão de Dívida
Ativa, segundo o §6o do art. 2o da Lei no 6.830/80, são os mesmos daquele termo,
enumerados no §5o do dispositivo supracitado.
Também não se nega que a inexistência ou
inadequação de qualquer dos elementos exigidos pela lei que prejudique o direito de
defesa do executado pode acarretar a nulidade, tanto do Termo de Inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa.
No caso dos autos, realmente, os apontados
dispositivos legais não foram cumpridos, já que, embora conste do título executivo
em análise as exações acima referidas (IPTU e Taxa de Expediente dos exercícios
de 2008 a 2011), não há os específicos fundamentos legais aos quais se referem,
nem a forma de cálculo dos consectários legais (correção monetária, multa e juros).
Apesar do quanto dito até o momento, deve ser
aplicado, à hipótese em testilha, o art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/80, concedendo-se à
exequente a oportunidade de substituir ou emendar o título, dotado de mero defeito
formal, antes de extinguir o feito, conforme orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CDA.
REQUISITOS
DE
VALIDADE.
REVISÃO
DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 7 DO
STJ. SUBSTITUIÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002024-95.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8006 5/6
ATIVA, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NA
HIPÓTESE DE CORREÇÃO DE ERRO FORMAL OU
MATERIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA 392 DO STJ.
ENTENDIMENTO ASSENTADO NO JULGAMENTO
DO RESP 1.045.472/BA, SOB O REGIME DO
ARTIGO 543-C DO CPC.
(...)
2. Entendimento deste Tribunal no sentido de que: 'A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida
ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução (Súmula 392/STJ)' (REsp 1.045.472/BA, Rel.
Min. Luiz Fux, DJ de 18/12/2009, julgado sob o regime
do artigo 543-C do CPC).
3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 616/SE, Relator Ministro
Benedito Gonçalves, j. 21/06/2011).
No entanto, apesar do quanto já exposto, tal título
executivo a ser emendado ou substituído não deve conter os débitos relativos à Taxa
de Expediente, vez que ela é exigida sem que um serviço seja prestado ao
contribuinte com a característica de especificidade e divisibilidade e sem o exercício
regular de poder de polícia (CF, art. 145, II e CTN, art. 77), razão pela qual sua
cobrança é indevida.
Em caso análogo, esta C. Câmara já decidiu:
“APELAÇÃO
Repetição de indébito. Taxas de
limpeza pública e expediente. Município de Lins.
Inobservância dos requisitos de divisibilidade e de
especificidade. Inexigibilidade da exação diante de seu
caráter universal e indivisível. Inteligência dos arts.
77, do CTN, e 145, II, da CF. Aplicação da Súmula
670, do STF. Prazo prescricional quinquenal.
Inteligência do art. 168 do CTN. Decisão mantida.
Recurso
improvido.”
(Apelação
n°
1001489-74.2014.8.26.0322, j. 10/09/2015).
Desse modo, in concreto, ainda que a sentença seja
anulada e a ação executiva prossiga, a nova CDA a ser apresentada pela
Municipalidade não deve conter a cobrança dessa taxa inconstitucional, mas sim, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0002024-95.2012.8.26.0352 - Miguelópolis - VOTO No 8006 6/6
somente, a cobrança relacionada ao IPTU, com a necessária especificação dos
fundamentos legais a ele atinentes, bem como dos acréscimos legais.
Além
disso,
acrescente-se
que
a
eventual
instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência é faculdade do
julgador (STJ, AgRg no REsp. no 698.105/RJ, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j.
16.10.2008, DJe 28/10/2008), dela não se podendo cogitar quando, como na
presente hipótese, ausentes os critérios de conveniência e oportunidade a tal
finalidade.
Cumpre aludir, também, que a questão presente
versa sobre error in procedendo, e, portanto, o provimento adequado é o de
nulidade da r. sentença, e não o de sua reforma, resultando, por fim, prejudicada a
análise dos demais argumentos trazidos em sede recursal, por tudo quanto aqui
exposto.
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico, no E. Superior
Tribunal de Justiça que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida.
Por todo o exposto, dou parcial provimento ao
apelo para anular a r. sentença atacada e determinar o prosseguimento da
Execução Fiscal apenas em relação ao IPTU, intimando-se, para tanto, a
Municipalidade para que substitua o título apresentado, sob pena de extinção.
Silvana M. Mollo
Relatora